Tribunal: TJMT
Processo: 1012161-96.2024.8.11.0003
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012161-96.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSINEIA VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 056.875.479-40 (RECORRIDO), GERSON FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 888.519.151-72 (ADVOGADO), LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 02.206.577/0001-80 (RECORRENTE), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – NEGATIVAÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – RECURSO INOMINADO NÃO PROVIDO – CONTRATO CANCELADO PELO CONSUMIDOR – RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Cuida-se de agravo interno em recurso inominado interposto pela parte reclamada LUIZACRED S.A em face da decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado interposto pela parte reclamada, mantendo a sentença que declarou a inexistência do débito e a ilicitude da negativação em cadastro de proteção ao crédito, condenando a Agravante ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

2.

Sustenta a parte agravante/reclamada que a contratação ficou devidamente comprovada, e que agiu em exercício regular de direito ao proceder com a negativação do nome do agravado/autor que teria como origem o uso do cartão de crédito e a fatura de vencimento em 20/06/2022 que não foi paga, gerando salgo devedor , postula pela reforma da decisão monocrática a fim de que seja dado provimento integral ao recurso inominado com a reforma integral da sentença de parcial procedência prolatada pelo juízo
a quo,
e, alternativamente, a redução do quantum indenizatório aplicado.

3.

Não assiste razão a parte agravante.

4.

Colhe-se dos autos que a parte autora/agravada nunca negou a relação jurídica entre as partes, pelo contrário, afirmou que existiu, mas que houve o cancelamento do contrato de cartão de crédito, por meio de contato telefônico, trazendo na inicial os números de protocolos.

5.

A Agravada, por sua vez, nada informou em sua contestação a respeito do pedido de cancelamento do cartão, ou sobre o protocolo de atendimento que foi prestado ao consumidor, se limitando a afirmar que existe relação jurídica entre as partes, e que foi regular a constituição da dívida, por inadimplência de fatura de 20/06/2022 (ID. 253716748).

6.

Diante da não impugnação específica quanto aos fatos narrados na inicial, e, por não ser a relação jurídica um ponto controvertido, entendo que a Reclamada não se desincumbiu de seu ônus.

7.

Ademais, dos documentos juntados na defesa, extrai-se do histórico de lançamentos (ID. 253717162), que assiste razão a parte autora/agravada, pois, de fato não houve mais o uso do cartão de crédito, tendo a cobrança sido gerada por razão de um suposto contrato de “seguro cartão”:

8.

A Agravante nada explicou acerca desse contrato, tendo ele sido especificamente impugnado pela parte Autora/Agravada (ID. 253717231):

9.

É possível ainda, verificar da documentação que foi trazida pela Agravante, que existiu o contato da Agravada para questionar sobre essa cobrança (ID. 253717160):

10.

Em sede recursal, a Agravante repetiu os argumentos da defesa, não trazendo nenhum elemento que desconstitua o que foi narrado na inicial, sobre o pedido de cancelamento do cartão, sobre os protocolos de atendimento ao consumidor, se limitando a dizer que foi regular a constituição da dívida.

11.

Todavia, pelo conjunto probatório dos autos, inclusive pelos documentos trazidos pela própria Agravante, verifica-se que a inscrição se originou de débito gerado por contrato já cancelado, e que não derivou de uso do plástico pelo Agravada, mas sim de um produto (seguro cartão), cuja contração não foi mencionada pela Agravante, mas que foi, comprovadamente, questionada pela parte autora.

12.

Logo, não tendo a parte agravante produzido prova suficiente a demonstrar, a exigibilidade do débito, não se pode reconhecer por lícita a sua conduta de inscrever os dados da parte autora em cadastros de proteção ao crédito, impondo-lhe restrição de crédito.

13.

Decorre, pois, que a declaração de inexistência do débito é medida cogente e a partir do que, ante a ausência de inscrições pretéritas deve ser reconhecida a ocorrência do dano moral (Súmula nº 385 do STJ e 22 da TRU).

14.

Em relação ao pedido subsidiário, tendente a reduzir a indenização por danos morais fixada, entendo que o montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) já está de acordo com o entendimento desta Turma Recursal.

15.

Este relator, não verifica motivos

para alteração do julgamento monocrático exarado, especialmente porque a parte agravante não comprovou qualquer situação capaz de afastar os elementos consignados na decisão monocrática proferida, sendo a prova dos autos suficiente à sua manutenção.

16.

Pelo exposto
,
conheço o recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO para manter o julgamento monocrático
que negou provimento ao recurso inominado da reclamada e manteve a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos dirigidos na inicial, na forma como consignado na decisão monocrática.

17.

Deve ainda a parte agravante ser condenada ao pagamento de multa estabelecida na Lei Processual (CPC, art. 1.021, §4º).

18.

Referida condenação advém do fato de que a prova dos autos não indica o sucesso almejado pela parte recorrente, sendo certo que o acervo probatório dos autos determina de modo induvidoso a conclusão vertida na decisão monocrática anteriormente proferida.

19.

Posto isso, nos termos do art. 1.021, §4º do Código de Processo Civil,
condeno
a parte agravante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

20.

É como voto.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025